Tribunal: STF
Processo: ARE 1526137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E DE LICENÇAMATERNIDADE. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Resta prejudicada a impugnação à gratuidade da justiça na hipótese em que, apesar do requerimento de gratuidade, sobrevém a comprovação do recolhimento das custas processuais.



    2. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva em Mandado de Segurança destinado a impedir a suspensão de auxílio-alimentação de servidores de Universidade Pública Estadual, porquanto se trata de autoridade responsável pelo controle e pagamento dos servidores militares e civis do Estado da Bahia, cabendo-lhe a fixação de diretrizes e a elaboração de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito estadual.



    3. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é competente para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato ilegal praticado por Secretário de Estado relacionado a servidores públicos, na forma do art. 92, I, “h”, “7”, c/c art. 94, I, ambos do Regimento Interno desta Corte.



    4. A suspensão do pagamento de auxílio-alimentação dos servidores públicos que se encontram afastados por motivo de aperfeiçoamento profissional ou por motivo de licençamaternidade configura ilegalidade, uma vez que tais afastamentos não desnaturam o efetivo exercício do servidor público, nos termos do art. 118, III e XI, “a”, primeira parte, da Lei Estadual n. 6.677/94.



    5. O provimento jurisdicional que determina a abstenção da suspensão do auxílio-alimentação em favor de servidores públicos afastados em razão de aperfeiçoamento profissional ou licença-maternidade não contraria o enunciado de Súmula Vinculante 37, uma vez que o Poder Judiciário não está procedendo ao aumento de vencimento de servidores públicos com base no princípio da isonomia, mas apenas zelando pela observância das regras previstas na Lei Estadual n. 6.677/94.



    6. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



    7. Preliminares processuais rejeitadas. Segurança concedida, confirmando a medida liminar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, incisos X e XIII, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, impende registrar que o auxílio-alimentação possui caráter indenizatório e constitui verba destinada aos servidores em exercício efetivo, condição na qual se encontram os servidores afastados por motivo de participação em programa de treinamento regularmente constituído e por motivo de licença-maternidade, por força dos artigos 76 e 118, III e XI, “a”, primeira parte, ambos da Lei Estadual n. 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia), a seguir transcritos:



    (...)



    Assim, justamente porque tais afastamentos não desnaturam o efetivo exercício do servidor público, a suspensão do pagamento do auxílio-alimentação dos servidores que se encontram afastados por motivo de participação em programa de treinamento regularmente constituído ou por motivo de licença-maternidade configura ilegalidade, sendo absolutamente admissível, em tais situações, a intervenção jurisdicional para restabelecer a esperada atuação escorreita da Administração Pública.



    Seguindo essa linha de raciocínio, revela-se oportuna a transcrição de um precedente do Superior Tribunal de Justiça, do qual é possível extrair a ilegalidade da suspensão do pagamento do auxílio-alimentação quando há afastamento para a realização de curso de pós-graduação: 



    (...)



    Não obstante o precedente do STJ tenha analisado situação específica de docentes da Universidade Estadual da Bahia e o precedente do TJ-MG seja oriundo de jurisdição estadual diversa, é imperioso destacar que ambos os julgados evidenciam o raciocínio jurídico necessário para a análise da controvérsia trazida a julgamento, qual seja, a impossibilidade de suspensão do pagamento do auxílio-alimentação aos servidores que se encontram afastados por motivo legal, como é o caso do afastamento para fins de aperfeiçoamento profissional ou licença-maternidade, uma vez que em nada desnatura o reconhecimento do exercício efetivo das suas atividades. Revolvendo tais considerações para o caso sub judice, conclui-se que restou cabalmente demonstrada, em sede de cognição exauriente, a ilegalidade da suspensão do auxílio-alimentação dos servidores da UESB afastados em razão de aperfeiçoamento profissional ou licença-maternidade, impondo-se, como medida de justiça, a concessão da segurança vindicada, com a confirmação da medida liminar (ID 10365460).



    Insta destacar que, conquanto o Impetrante tenha pedido, em ordem de preferência, a abstenção da suspensão do auxílio-alimentação dos servidores afastados em razão de qualquer motivo previsto nos artigos 113 e 118, da Lei Estadual n. 6.677/94, depreende-se da causa de pedir desta ação mandamental que a ilegalidade decorre, essencialmente, da suspensão do auxílio-alimentação dos servidores afastados para fins de aperfeiçoamento profissional ou licença-maternidade, razão pela qual o provimento jurisdicional deve estar associado às razões de fato que ensejaram a impetração do presente mandamus.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente